Tribunal: STF
Processo: HC 103246
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Pretensão de ver desconstituído julgado do Tribunal Regional Federal em decorrência de suposta intempestividade da apelação interposta pela acusação. Ausência de ameaça ao direito de ir e vir. Inviabilidade de impetração de writ. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.



    1. A utilização do habeas corpus, por imperativo constitucional – art. 5º, LXVIII –, limita-se às situações em que o cidadão sofre ou é ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. Não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que conheceu do recurso de apelação interposto pela acusação.



    3. Writ indeferido.